Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRELIMIINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. SUPERVENIENTE DISTRIBUIÇÃO DA CARTA DE GUIA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO TARDIA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas.
2. A contagem dos prazos no processo penal é contínua e peremptória. Entretanto, conforme disposto no art. 798, §3o, do CPP, os prazos que terminarem em domingo ou feriado serão prorrogados até o dia útil imediato – como ocorrido no caso concreto.
3. Nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84 (LEP), a condenação havida no curso da execução deve ser somada ao restante da pena que está sendo cumprida, para determinação do regime. 3.1. Por consequência lógica, veda-se a unificação se, quando do cumprimento da pena anterior, a nova pena ainda não era exequível.
4. No caso dos autos, foram movidas em desfavor do recorrente duas persecuções penais. A carta de guia definitiva atinente à primeira condenação somente foi expedida nove anos após o trânsito em julgado, quando já declarada a extinção de punibilidade da segunda (pelo cumprimento integral da reprimenda). 4.1. Não se deve atribuir à guia definitiva relevância absoluta, em desprestígio do efetivo título executivo, consubstanciado na condenação transitada em julgado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.